Tribunal: TJDFT
Processo: 0002298-80.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE AMEAÇA, DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL (DUAS VEZES). CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. FILHO E GENITORA. COMPROVAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. APLICADA A FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). SEGUNDA ETAPA. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A palavra da vítima apresenta especial relevo nos crimes cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar, notadamente quando corroborada pelo conjunto probatório nos autos, como ocorre no caso em análise.
2. O bem jurídico tutelado pelo artigo 24-A da Lei n° 11.340/2006 (descumprimento de decisão judicial) é a administração da justiça, que é indisponível, de modo que, ainda que haja o consentimento da vítima, o que não foi demonstrado no caso em análise, não seria afastada a tipicidade do fato ou o dolo do acusado.
3. O Código Penal não adota cálculo matemático específico para fixação da pena-base, sendo amplamente aceito pela jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, o critério que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais.
4. A lei não determina qualquer critério matemático para cálculo do aumento ou diminuição da reprimenda, diante da presença de agravante ou atenuante, sendo conferida ao magistrado certa discricionariedade, regrada pelos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Por outro lado, para cada um de tais moduladores, a doutrina e a jurisprudência entendem como apropriado e razoável o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Precedentes.
5. Recurso conhecido e não provido.